Tribunal: TJDFT
Processo: 0052767-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0052767-02.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: QUINTINO RODRIGUES DE CASTRO, ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO, GERALDO DAMIAO SECUNHO, JOAO RIBEIRO MADEIRA CAMPOS FILHO, LUCIDIO LINO DA SILVA, SOPHIA MARINHO PIRES DE FREITAS, ODILON ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O apelante Banco do Brasil apresentou proposta de acordo ao “Espólio de João Ribeiro Madeira Campos Filho.” Desta forma, intime-se a parte apelada para se manifestar quanto à aceitação dos termos contidos no ID 54491968, no prazo de 05 dias (art. 154, parágrafo único, CPC). Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator